Tribunal: STF
Processo: RE 1558976
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, assim ementado (e-doc. n° 73):



   EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA IRPJ E CSLL SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LUCROS CESSANTES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. 



   1. Trata-se de apelação interposta por PREMIER DIST DE VESTUARIOS CALCADOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA (contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da SJ/PB, que denegou a segurança impetrada, cuja pretensão é afastar da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária incidentes sobre a repetição de indébito tributário), na qual a apelante alega, em apertada síntese, que a ausência de acréscimo patrimonial apto a justificar a incidência de IRPJ e CSLL. 



   2. No julgamento do REsp Repetitivo nº 1.138.695/SC, o STJ pacificou o entendimento, no sentido de que os juros decorrentes do acréscimo pela taxa SELIC sobre valores recebidos a título de repetição de indébito tributário (artigo 174, do CTN),"[...] não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL [...]". 



   3. Naquela assentada, a Corte Superior reconheceu que, não obstante a constatação de que se tratam de juros moratórios, encontram-se dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa, a teor do que preconiza o art. 17, do Decreto-lei nº 1.598/1977. 



   4. Os lucros cessantes constituem acréscimo patrimonial previsto no art. 43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de proventos de qualquer natureza) e no art. 153, III, da CF/88. Por sua vez, compõem o lucro líquido ajustado que enseja a tributação de CSLL, compatibilizando-se com o art. 195, I, da CF. Precedentes desta Corte: 08007847320184058103, Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª T., j. 19/08/2019; 08148216220194058300, Des. Fed. Convocado Leonardo Augusto Coutinho, 1º T., j. 26/06/2020; 08009098920194058302, Des. Fed. Leonardo Carvalho, 2ª T., j. 07/10/2019. 



   5. Na mesma linha, "incide o IRPJ e a CSLL sobre os juros e a correção monetária, para o caso de repetição de indébito, por representar acréscimo patrimonial". (AGTR 08106252020194050000, Des. Fed. Roberto Machado, 1º T., j. 18/11/2019). 



   6. De resto, saliento que, a despeito de o STF haver reconhecido repercussão geral RE 1.063.187/SC (Tema 962), não houve determinação de suspensão de processos em âmbito nacional, de sorte que deve prevalecer o entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, e desta Corte, até o pronunciamento definitivo do Pretório Excelso sobre o tema. 



   7. Apelação improvida.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 97).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega ser indevida a incidência de IRPJ e da CSLL sobre a parcela relativa aos juros moratórios e à correção monetária incidentes na restituição de tributos pagos indevidamente.



    Nesse sentido, sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 153, III e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Após a determinação de sobrestamento do recurso extraordinário (e-doc. 116), o órgão colegiado foi instado a realizar eventual juízo de retratação com fundamento na tese fixado no Tema nº 962 da repercussão geral (e-doc. 116), cujo julgamento foi resumido na seguinte ementa (e-doc. 142):



    EMENTA : PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC RECEBIDOS EM RAZÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.063.187/SC (TEMA 962). MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. Os autos retornam da Presidência desta Corte, para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em face da tese firmada pelo STF no RE 1.063.187 (Tema 962). 



    2. No caso, após o julgamento do recurso pela Turma, sobreveio, em 24/09/2021, decisão proferida pelo STF no RE 1.063.187 /SC (Repercussão geral - Tema nº 962), em que o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". Para o ministro relator, a taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária, não constitui acréscimo patrimonial, mas apenas indenização pelo atraso no pagamento da dívida. Assim, no seu entendimento, os juros de mora recebidos na repetição de indébito tributário estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, porque visam, essencialmente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor. 



    3. O STF também modulou os efeitos da tese firmada no Tema 962, estabelecendo a produção dos efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: 1) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); 2) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. O acórdão do STF (Tema 962) transitou em julgado em 10/06/2022. 



    4. Observa-se que o acórdão embargado está em dissonância com o julgado paradigma vinculante, de modo que se impõe a adequação do acórdão atacado ao novel posicionamento da Suprema Corte. 



    5. No caso, considerando que a presente ação foi ajuizada em 11/07/2019, é de se declarar o direito à repetição do indébito tributário, mediante compensação, na via administrativa, após o trânsito em julgado, dos valores eventualmente recolhidos indevidamente relativos apenas aos fatos geradores ocorridos desde os cinco anos que antecedem à impetração do mandado de segurança, atualizados pela taxa Selic, observada a limitação prevista no art. 26-A da Lei 11.457/07, incluído pela Lei 13.670/18, resguardando-se ao Fisco a conferência e a correção dos valores a compensar. 



    6. Juízo de retratação exercido (art. 1.040, II, do CPC), para dar provimento à apelação, concedendo-se a segurança impetrada, no sentido de assegurar a inexigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à Taxa SELIC incidentes sobre o indébito tributário recebido pela impetrante, bem como declarar o direito à compensação do indébito nos moldes delineados na fundamentação.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente apenas para (e-doc. 164):



     a) assegurar à impetrante/embargante o direito à repetição dos valores indevidamente recolhidos após a impetração da ação mandamental, o que, apenas em relação a estes valores, pode a embargante optar por recebê-los via precatório; b) condenar a União (FN) no reembolso das custas iniciais adiantadas pela impetrante/embargante, mantidos os demais termos do acórdão.



    A parte recorrente apresentou aditamento ao recurso extraordinário. Em suas razões, requer a extensão da ordem para afastar da incidência do IRPJ e da CSLL à parcela da correção monetária e de juros de mora que não são fixadas em conformidade com a Taxa Selic (e-doc. 175).



    Nesse sentido, aduz que



    “(...) em que pese o v. acórdão tenha reconhecido o direito de a RECORRENTE excluir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores atinentes à Taxa SELIC, tem-se que o mencionado decisum se equivocou ao restringir o debate aos tributos atualizados pela Taxa SELIC.” (e-doc. 175)



    Em seguida, a Vice-presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.063.187, de minha relatoria (Tema n° 962 da Repercussão Geral), assentou a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Referido paradigma restou, assim, ementado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 



    5. Recurso extraordinário não provido.”



     Após, ao apreciar os embargos declaratórios no citado precedente, o Tribunal delimitou o alcance da tese suscitada, no sentido de que essa orientação deve ser “aplicada apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial”.



     Ainda a respeito da discussão sobre a possibilidade de ampliar o alcance do Tema n° 962 para abarcar outros indexadores econômicos que não a Selic, no contexto de restituição tributária, cito o julgamento dos embargos de declaração na Rcl nº 64.011, Rel. o Min. Edson Fachin, em que a Segunda Turma ratificou que



    “esta Corte restringiu a tese da inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL às hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário, descabendo ampliar o alcance do Tema 962 para abarcar situação não prevista no precedente da repercussão geral”. 



    Cumpre ressaltar, ademais, que a ordem foi concedida em sua integralidade pelo Tribunal de origem, uma vez que o pedido inicial consistiu em afastar da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os juros moratórios e a correção monetária, ou seja, a Taxa Selic. Portanto, em se tratando de tributos federais, não há mais o que decidir sobre o mérito da causa, porquanto já concedida a ordem requerida na exordial.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente